Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por JOCÉLIO BATISTA DA SILVA, com pedido condenatório em obrigação de não fazer. JOCÉLIO alegou ser correntista do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Celebrou contratos de mútuo com a instituição financeira e com cláusula que autoriza o débito das parcelas em conta-corrente. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta-corrente, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Ante o silêncio da instituição e omissão em acatar seu pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco se abstenha de débitos não autorizados em conta salário. Pela decisão agravada, o juízo deferiu pedido e antecipação de tutela e determinou ao banco que se abstenha de prosseguir com o débito das parcelas, em razão da revogação da autorização, sob pena de multa de R$1.200,00 a cada desconto indevido. Nas razões recursais, o agravante alegou que: a) o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor a suspensão de exigibilidade dos créditos somente seria possível diante de demonstração inequívoca de superendividamento; b) a suspensão dos descontos seria medida extrema e que viola o equilíbrio contratual; c) o cancelamento do débito automático não elide consequências de eventual inadimplemento; d) não há má-fé da instituição financeira. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 56571480. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2027514785, sob pena de multa pelo descumprimento. Alega, em suma, que: (i) notificou extrajudicialmente a parte ré para manifestar sua vontade de cancelamento da autorização de débito dos empréstimos contraídos em sua conta corrente/salário, em 26/12/2024; (ii) o réu debitou a parcela do contrato “DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO – DOC: 000000", no valor de R$ 1.016,42 (um mil e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) em 30/12/2024. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) dispõe, expressamente, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No caso em apreço, a parte autora demonstrou que foram debitados automaticamente de sua conta salário valores referentes a um acordo de novação, com a rubrica de "DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO – DOC: 000000", conforme documento de ID 222397775. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Logo, não há óbice no cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente da parte autora. Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste eg. TJDFT: (...) Assim, em cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito reivindicado pelo requerente, tendo em vista que se cuida apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido. O perigo de dano é evidente, pois o autor está suportando os descontos automáticos em sua conta corrente, sem possibilidade de realizar o pagamento de outra forma. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar novos descontos automáticos na conta salário referente a empréstimos, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para cada desconto automático indevido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou essa resolução. No entanto, dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução. Importante ressaltar que a interpretação dada pelo agravante ao art 9o da Resolução Bacen 4.790/2020 não se sustenta. Reza mencionado dispositivo: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Conforme se abstrai da leitura do caput, o cancelamento da autorização de débitos relativos às operações de crédito (art. 4o) deve ser direcionada à instituição destinatária. O parágrafo único, ao qual se apega o agravante, dispõe apenas e tão somente que, na hipótese de não reconhecer a autorização, que a ordem de cancelamento seja direcionada à instituição depositária. No caso dos autos, tendo em vista que a agravante figura tanto como instituição depositária, quanto destinatária, a regra não tem maior relevo. Por fim, releva ressaltar que aqui se cuida exclusivamente de a possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem contudo exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Nesse sentido, o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Por fim, merece destaque que a questão controvertida nos autos não se refere à suspensão de exigibilidade dos créditos, mas tão somente ao cancelamento da autorização para débito direto em conta-corrente. Igualmente, o próprio juízo já ressalvou que resta suspensa tão somente a cobrança por meio de débito automático e sem elidir efeitos de eventual inadimplemento. Por fim, não há razões para perquirir eventual má-fé do agravante, vez que o consumidor teria tão somente exercido seu direito assegurado pela Resolução 4.790 do Banco Central do Brasil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator